Tribunal: TJBA
Processo: 8005679-75.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005679-75.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros APELADO: JOILSON PASSOS DE JESUS e outros ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECONHECIMENTO DA AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO DO PARQUET DE EXCLUSÃO DA CONFISSÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA EM SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Criminais interpostas por Joilson Passos de Jesus, condenado pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), com o pedido principal de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa; e pelo Ministério Público, no qual requer a reforma da pena, com o afastamento da atenuante da confissão. A sentença fixou a pena em 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, com 10 dias-multa no valor mínimo, reconhecendo a reincidência e a confissão, devidamente compensadas. Indeferida a substituição da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para absolver o recorrente ou desclassificar a conduta para a forma culposa; (ii) determinar se a confissão espontânea deve ser reconhecida e considerada na dosimetria da pena, ainda que não utilizada como fundamento exclusivo da condenação; e (iii) avaliar a possibilidade de isenção das custas processuais ao réu beneficiário da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A apreensão da motocicleta em poder do réu poucas horas após o furto, aliada ao reconhecimento pessoal pela vítima e ao comportamento de fuga ao ser abordado, constitui prova suficiente da autoria e da ciência da origem ilícita do bem. O dolo na receptação pode ser extraído das circunstâncias fáticas do caso concreto, sendo presumido quando o agente transporta motocicleta sem chave de ignição e mediante contraprestação irrisória, cabendo à Defesa o ônus de elidir a presunção. O réu apresentou versão isolada e inverossímil, sem qualquer elemento probatório que indicasse desconhecimento da origem criminosa do bem ou que justificasse sua conduta como culposa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a confissão espontânea, ainda que qualificada ou não utilizada como fundamento da sentença, deve ser considerada como atenuante nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal. O Juízo de origem compensou corretamente a circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, fixando a pena-base no mínimo legal, não havendo nulidade ou ilegalidade na dosimetria. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada ao réu reincidente, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal. O réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal, podendo seu pagamento ser suspenso por até cinco anos, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A posse recente e injustificada de bem furtado autoriza a presunção de conhecimento da origem ilícita, incumbindo à defesa demonstrar o contrário. 2. A confissão espontânea gera o direito à atenuante, ainda que não utilizada como fundamento exclusivo da condenação. 3. Réu beneficiário da justiça gratuita não está isento automaticamente do pagamento das custas processuais, cuja cobrança pode ser suspensa por até cinco anos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 65, III, “d”, e 180, caput; CPP, art. 156 e art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 388.640/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.06.2017, DJe 22.06.2017; STJ, AgRg no HC 754.955/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; STJ, AgRg no Ag 1.377.544/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 31.05.2011, DJe 14.06.2011. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005679-75.2023.8.05.0080, de Feira de Santana - BA, em que figuram como apelantes e apelados JOILSON PASSOS DE JESUS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, pelas razões dispostas no voto.